Tribunal: STF
Processo: Rcl 68161
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por R.C., contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Processo 0304255-38.2018.8.24.0038/SC), que teria contrariado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 622-RG, RE 898.060, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. O Reclamante promoveu ação negatória de paternidade visando EXTINGUIR a relação jurídica de filiação estabelecida entre ele e a menor I.M.C., representada por sua genitora E.M.S., em virtude da verificação da ausência de vínculo biológico através de exame de DNA, bem como, inexistência de vínculo afetivo. 



    […]



    Interposto recurso de apelação, o E. Tribunal Regional, em manutenção à decisão de primeiro grau, assim decidiu: 



    ‘No mais, considerando que o reconhecimento da paternidade foi realizado de forma voluntária, a arguição de ausência de vínculo socioafetivo entre as partes, por si só, não acarreta a procedência do pedido.’



    Destarte, a decisão não se deu de acordo com o que propõe a tese de Repercussão Geral RE 898060 sob o prisma da legislação e princípios que norteiam as relações de família, em especial de filiação e paternidade Estatuídos nos moldes artigo 226, §7º e 227 da Constituição Federal. 



    […]



    Assim, em sede de paternidade, o erro é aquele decorrente da falsa impressão da realidade, a qual, uma vez desconstituído pelo exame biológico, foi determinante da superveniente inexistência da imprescindível socioafetividade para os fins do artigo 1.593, do Código Civil; fosse diferente, à despeito do tema 622 desse Aerópago, nenhum registro de paternidade passaria sem a chancela do exame genético. 



    Daí porque, as decisões de fundo não observam o fundamento de fundo da decisão objeto de Repercussão Geral:



     ‘(…) 4. A dignidade humana compreende o ser humano como um ser intelectual e moral, capaz de determinar-se e desenvolver-se em liberdade, de modo que a eleição individual dos próprios objetivos de vida tem preferência absoluta em relação a eventuais formulações legais definidoras de modelos preconcebidos, destinados a resultados eleitos a priori pelo legislador. Jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão (BVerfGE 45, 187). 



    (…); 



    15. Os arranjos familiares alheios à regulação estatal, por omissão, não podem restar ao desabrigo da proteção a situações de pluriparentalidade, por isso que merecem tutela jurídica concomitante, para todos os fins de direito, os vínculos parentais de origem afetiva e biológica, a fim de prover a mais completa e adequada tutela aos sujeitos envolvidos, ante os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da paternidade responsável (art. 226, § 7º).’ 



    [...] “



     



    Requer, ao final, “seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de cassar a decisão proferida pela 2ª Câmara de Direito Civil, do Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, proferida nos autos de apelação nº 0304255-38.2018.8.24.0038/SC, e, como medida adequada, seja dada procedência ao pedido de anulação e revogação de paternidade, ou, alternativamente, seja, com fulcro no artigo 93, IX, da Constituição Federal, determinado o julgamento da causa em observância ao tema 622 dessa Corte Suprema.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    A parte reclamante alega que o Juízo reclamado não observou o entendimento fixado pela CORTE ao analisar o Tema 622-RG. O ato impugnado, entretanto, refere-se ao Agravo Interno interposto da decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial (eDoc. 4, fls. 128-133).



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Assim, a decisão reclamada ainda é passível de reforma por recurso a ser apresentado na origem.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente